Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713999-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF AGRAVADO: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/DF contra decisão que indeferiu a tutela liminar pleiteada nos autos da ação de obrigação de fazer de 0703569-44.2020.8.07.0018. Proferi decisão indeferindo antecipação de tutela no Id. 16471383. Interposto agravo interno a ele fora negado provimento nos termos do acórdão lavrado ao Id. 19156110. Acrescento que foi noticiado pelo agravante a perda do objeto do presente agravo de instrumento em face da prolação de sentença no juízo a quo (Id. 25047318). É o breve relatório. Decido. Consoante relatado, verifico que o juízo a quo proferiu sentença no processo originário, julgando improcedente o pedido formulado na inicial pelo Detran/DF. O ora agravante interpôs recurso de apelação a mim distribuído (autos 0703569-44), que já se encontra incluído em pauta de julgamento. Em razão disso, entendo que referido pronunciamento judicial acaba inviabilizando o julgamento do presente recurso, em face da nítida perda de seu objeto. Destarte, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[2], julgo prejudicado o agravo de instrumento, ante a patente perda de seu objeto. Determino à Secretaria sua retirada da pauta e após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília, 23 de abril de 2021 17:48:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator